Tribunal: CARF
Processo: 10183.902142/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902142/2013-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.952 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano
Gonçalves, Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902142/2013-99
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902142/2013-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
em face de Acórdão exarado pelo Colegiado de primeira instância que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade.
Por meio da referida Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte se insurgiu
contra Despacho Decisório expedido pela Autoridade competente da DRF, que teve como objeto
compensações tributárias em que pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento
indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Contribuinte
alegou ter transmitido a DCTF original com erro, e que a DIPJ original foi apresentada com o
valor correto do débito devido.
Por ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que a ora
Recorrente (então Impugnante) não apresentou documentos hábeis e suficientes à comprovação
do direito alegado.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que reitera que seu direito encontra-se demonstrado na DIPJ original. Alega, ainda, que os fatos
em questão se referem a período com escrituração digital já disponível para acesso da Receita
Federal. No entanto, juntou aos autos folhas do Livro Razão que entendeu suficientes para
comprovação do direito alegado. Por fim, requer que este Colegiado de segunda instância
reconheça seu direito.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902142/2013-99

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente não foi
reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de compensação (DComp) se
encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela própria Contribuinte em
DCTF.
Perante a Autoridade julgadora de primeira instância, a Contribuinte alegou que
transmitiu a DCTF original com erro, informando tributo em montante maior que o devido, e
acrescentou que a DIPJ original foi apresentada com o valor correto do débito devido.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que a ora
Recorrente não apresentou documentos hábeis e suficientes à comprovação do direito alegado.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que reitera que seu direito encontra-se demonstrado na DIPJ original, e alega que os fatos em
questão se referem a período com escrituração digital já disponível para acesso da Receita
Federal. No entanto, juntou aos autos folhas do Livro Razão que entendeu suficientes para
comprovação do direito alegado.
Assim definidos os contornos do lígio, passo à apreciação dos fundamentos da
decisão recorrida e das razões da defesa.
De início, cumpre reconhecer que a Recorrente, de fato, não apresentou ao órgão
julgador de primeira instância qualquer documento no sentido de comprovar seu direito. No
entanto, conforme esclareceu em seu Recurso a este Colegiado, para o período sob exame sua
escrituração digital já se encontrava disponível para acesso da Receita Federal.
Portanto, entendo que se trata de caso típico que demandaria a observância do art.
37 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal
autorizada pelo art. 69 da mesma Lei:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Ainda que a Recorrente não tenha providenciado a retificação da DCTF que alega
ter preenchido incorretamente, entendo que o pedido formulado na Manifestação de
Inconformidade era plausível e levantava dúvida razoável que ensejava aprofundamento da
análise, especialmente porque na DIPJ original já constava o valor do débito que a Recorrente
defende ser o correto.
Ante o exposto, especialmente porque na DIPJ original já constava o valor do
débito que a Recorrente defende ser o correto, voto no sentido de converter o julgamento do
Recurso em diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que se manifeste
acerca da exatidão da apuração do tributo devido, demonstrada na DIPJ original, à luz dos
documentos juntados pela Contribuinte neste processo e dos demais elementos disponíveis nos
sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja franqueado.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902142/2013-99

Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe
a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas, caso assim desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital